Tribunal: TCU
Processo: 015.077/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB, no período de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a Sra. Elisangela Aparecida Ferreira Machado; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Drogaria Real de Recreio Ltda. e do Sr. Renato do Carmo Ribeiro, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 8/2/2012 15,68 27/4/2012 19,18 14/6/2012 25,56 27/7/2012 25,56 23/8/2012 51,12 18/12/2012 53,46 18/12/2012 9,60 30/12/2012 53,46 30/12/2012 19,20 19/2/2013 26,73 7/3/2013 19,20 14/3/2013 1.326,96 14/3/2013 320,76 14/3/2013 13,77 14/3/2013 38,40 8/4/2013 1.286,85 8/4/2013 59,38 16/4/2013 13,77 16/4/2013 374,22 31/5/2013 103,47 31/5/2013 935,55 31/5/2013 13,77 31/5/2013 3.204,37 4/6/2013 87,56 4/6/2013 36,13 4/6/2013 2.624,63 4/6/2013 694,98 1o/7/2013 641,52 1o/7/2013 13,77 2/7/2013 1.616,31 2/7/2013 100,76 29/7/2013 67,20 29/7/2013 1.015,74 29/7/2013 13,77 29/7/2013 2.344,18 30/8/2013 882,09 30/8/2013 1.290,22 30/8/2013 19,20 1o/10/2013 3.196,93 1o/10/2013 67,20 2/10/2013 13,77 2/10/2013 1.202,85 12/11/2013 13,77 12/11/2013 89,96 12/11/2013 1.363,23 12/11/2013 2604,09 6/12/2013 67,20 6/12/2013 1.603,80 6/12/2013 13,77 6/12/2013 3.412,95 30/12/2013 67,20 30/12/2013 9.206,87 30/12/2013 9.168,39 7/2/2014 9.741,11 7/2/2014 57,60 28/2/2014 18.739,21 28/2/2014 13.284,81 28/2/2014 14.460,93 28/2/2014 105,56 28/2/2014 460,56 28/2/2014 7,02 9.3. aplicar ao Sr. Renato do Carmo Ribeiro e à Drogaria Real de Recreio Ltda., de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.